Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-91.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CARLOS CESAR DE CARVALHO
Órgão julgador: RECORRENTE: CARLOS CESAR DE CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600474-91.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600474-91.2020.6.16.0057
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600474-91.2020.6.16.0057,
resolveu o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a
representação formulada para o fim de confirmar (ratificando integralmente) a tutela de urgência
concedida, para determinar a integral retirada, de todas as redes sociais em que foi divulgada pelo
candidato (bem como de sites pessoais, e-mails, whatsapp, etc), do vídeo que configurou a
conduta vedada, sob as penas indicadas (multas estabelecidas na decisão inserida no ID
25119212). (Representação por Conduta Vedada ajuizada pela Coligação PSL/SD, constituída pelos
Partidos PSL-17 e SOLIDARIEDADE-77 em face de Carlos Cesar de Carvalho, com fulcro no artigo
73, § 12, da Lei nº9.504/1997, c/c artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, alegando, em síntese, a
representante é coligação regularmente constituída que, nas eleições municipais deste ano,
lançou candidato à Prefeitura de Itambaracá. Aduz que com esse objetivo em pauta, a
representante constatou que o representado, que é o atual Prefeito de Itambaracá vem utilizando
imóvel da administração direta do Município para efetuar propaganda eleitoral, praticando a
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta que consoante se
observa pela publicação postada no Facebook em data de 28/10/2020 o representado gravou um
vídeo de parabenização aos funcionários públicos na sede da Prefeitura de Itambaracá,
diretamente de dentro de seu gabinete, que é onde exerce seu cargo de prefeito do Município,
provavelmente usando servidor para a filmagem, nitidamente em horário de expediente. Sustenta
que o vídeo aqui denunciado prova cabalmente que o representado, aproveitando-se do seu cargo
de Prefeito de Itambaracá, vem se valendo de bens públicos para promover e impulsionar sua
campanha). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS CESAR DE CARVALHO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34017
966
12/05/2021 15:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.721

RECURSO ELEITORAL 0600474-91.2020.6.16.0057 – Itambaracá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CARLOS CESAR DE CARVALHO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0031104
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. USO
DE BEM PÚBLICO. GRAVAÇÃO DE
VÍDEO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
ACESSO RESTRITO AO BEM. ART. 73,
I DA LEI DAS ELEIÇÕES. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA. MULTA AJUSTADA
DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A gravação de vídeo contendo
propaganda eleitoral realizada no
interior
da
Prefeitura
Municipal
configura conduta vedada prevista
pelo art. 73, I da Lei das Eleições, na
medida em que não há mera captação
de imagens, mas efetivo uso de bem
público de acesso restrito, ofendendo
a isonomia da disputa eleitoral.
2. Multa ajustada de ofício para R$
5.320,50,
na
conformidade
da
atualização realizada pelo TSE ao
editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83,
§ 4º), a fim de evitar a atualização da
UFIR desde a sua extinção, em 2000,

do que resultaria um valor quase três
vezes maior.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por
em
COLIGAÇÃO PSL/SD
face de
por conduta vedada a agente
CARLOS CESAR DE CARVALHO (CARLINHOS – 55)
público, consistente na veiculação de vídeo com finalidade de propaganda eleitoral, no interior
da sede da Prefeitura de I
, publicados na rede social
o que faria incidir
TAMBARACÁ
Facebook,
a proibição do art. 73, I da Lei das Eleições.
O J
confirmou a liminar deferida, que determinou
UÍZO DA 57ª ZONA ELEITORAL
a retirada integral do vídeo de todas as redes sociais, bem como julgou procedente a
Representação para declarar a violação ao art. 73, I, § 4º da Lei nº 9.504/1997 e condenar o
representado ao pagamento de multa no importe de 5.000 (cinco mil) UFIR.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 20580816),
alegando-se, em síntese, que: i) inexiste violação ao art. 73, I, § 4º da Lei das Eleições, ante a
ausência de gravidade para afetar a isonomia entre os candidatos; ii) o vídeo não foi produzido
ou publicado em horário de expediente, portanto, não há violação ao art. 73 da Lei n°
9.504/1997; e iii) a mera utilização do bem da administração pública não tem o condão de
repercutir no bem jurídico tutelado. Requer, ao final, a procedência do Recurso, afastando a
multa cominada.
Em contrarrazões (id. 20581216), o recorrido sustentou que: i) o atual Prefeito de
Itambaracá que buscava a reeleição vinha utilizando imóvel da administração direta do
Município para realizar propaganda eleitoral, praticando a conduta vedada prevista no art. 73, I
da Lei nº 9.504/1997; ii) foi provada por publicação postada no
em 28/10/2020,
FACEBOOK
em que o recorrente gravou um vídeo de parabenização aos funcionários públicos na sede da
, de dentro de seu gabinete; iii) o vídeo foi veiculado em rede
PREFEITURA DE ITAMBARACÁ
social, em pleno período de campanha eleitoral e constava, já no seu início, a logomarca do
candidato a prefeito, com seu número de campanha, o nome do candidato a vice-prefeito e o
nome de sua coligação; e iv) durante toda a reprodução, constava na parte superior do vídeo o
nome e o CNPJ da
. Requer ao final, o
COLIGAÇÃO UNIDOS POR ITAMBARACÁ
desprovimento do Recurso.

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso (id. 22465966).
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso
II.i.
deve ser conhecido.
O objeto do Recurso centra-se em
II.ii.
vídeo publicado na rede social
, no perfil da Coligação do representado, no qual foi utilizado o espaço da
FACEBOOK

para realizar suposto
PREFEITURA MUNICIPAL
ato de cumprimento aos servidores públicos.
Na presente demanda, o recorrente alega que o vídeo veiculado não foi produzido
ou publicado em horário de expediente e sustenta que a mera utilização do bem da
administração pública não tem o condão de repercutir no bem jurídico tutelado. Assim, arguiu
que inexiste violação ao art. 73, I, § 4º da Lei das Eleições e tampouco fere a isonomia entre os
candidatos.
No tocante ao art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, a conduta vedada se
II.iii.
caracteriza quando o agente público realiza ato de “ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada
.
a realização de convenção partidária”
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse
no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das
Eleições.
Nesse sentido é a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente
ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens
públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme
assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal
em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente

possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a
quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta
.
vedada
II.iv. Na espécie, segundo narrou o representante, o representado utilizou o
prédio da
para gravar vídeo com intuito de propaganda eleitoral,
PREFEITURA MUNICIPAL
conduta vedada pela legislação eleitoral.
O representado, por sua vez, alega que não houve ofensa ao art. 73, I da Lei nº
9.504/1997, posto que o vídeo não foi realizado em horário de expediente. Ademais, não
haveria ofensa à isonomia entre os candidatos.
Nesse contexto, o que precisa ser aferido é a ocorrência ou não de utilização do
bem público para realização de ato de campanha eleitoral.
Diante da imagem trazida e do conteúdo narrado na exordial e na sentença,
contata-se o uso de bens públicos, em afronta ao contido no art. 73, I da Lei das Eleições, na
medida em que o recorrente, na qualidade de Prefeito do Município, valeu-se do acesso
privilegiado à
, ofendendo a isonomia da disputa, eis que os demais
PREFEITURA MUNICIPAL
candidatos não possuem a mesma condição.
Nesse sentido, eis a jurisprudência deste
:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO -
UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - GRAVAÇÃO DE PROGRAMA
- POSTO DE SAÚDE - EFETIVA INTERFERÊNCIA NO SERVIÇO
ELEITORAL
PÚBLICO
-

-
RECURSO
CONDUTA
VEDADA
CARACTERIZADA
DESPROVIDO.
1. Na ação de investigação judicial eleitoral, em que se cumula a
responsabilização dos investigados por conduta vedada e abuso de poder, pode
figurar no polo passivo da relação processual a coligação.
2. Para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita
em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito.
3. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público.
4. Recurso desprovido.
(REl n 30626, ACÓRDÃO n 52817 de 13/02/2017, rel. NICOLAU KONKEL
JÚNIOR, Dje 20/02/2017 )

, não se mostra relevante a alegação do recorrente no sentido de que não
In casu
houve a gravação do vídeo em horário de expediente, posto que a mera utilização do bem
público com o fito de propaganda eleitoral já caracterizaria a vedação tipificada no art. 73, I da
Lei das Eleições.
Ademais, conforme constata-se dos autos, o recorrente utilizou o vídeo que, em
tese, seria institucional, para promover propaganda eleitoral, de modo que, no início da
reprodução constava a logomarca do candidato a prefeito, com seu número de campanha, o
nome do candidato a vice-prefeito e o nome de sua coligação. Além disso, durante toda a
reprodução constava o nome e o CNPJ da
. Nessa
COLIGAÇÃO UNIDOS POR ITAMBARACÁ
senda, verifica-se que o vídeo em comento foi travestido de mera “congratulação ao Dia do
Servidor Público”, conforme bem pontuado na sentença, sendo que o propósito principal era de
propaganda eleitoral, uma vez que foi utilizado o número de campanha do candidato e o nome
da coligação à qual pertence.
Assim, a postagem do recorrente configura a conduta vedada prevista no art. 73, I
da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de imagens de bem público,
mas efetiva utilização do bem –
-, submetido à restrição de acesso
PREFEITURA MUNICIPAL
em razão da guarda dos bens materiais da administração pública, o que impede o acesso aos
demais candidatos, ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
No tocante à multa aplicada, cumpre ajustar, de ofício, o valor mínimo fixado
II.v.
para R$ 5.320,50, na conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução
23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em
2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença, ajustando, de ofício, a multa para R$
5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE
23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600474-91.2020.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CARLOS CESAR DE CARVALHO - Advogado
do RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDA: PSL/SD 17-PSL /
77-SOLIDARIEDADE - Advogados da RECORRIDO: MICHEL LAUREANTI - PR0031104, JOSAFA
ANTONIO LEMES - PR0017624.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.